Tribunal: TJPA
Processo: 0815608-62.2024.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14799 - Outros Atos Contra o Meio Ambiente
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0815608-62.2024.8.14.0401

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: JOSIEL DE BRITO FERREIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 40,
CAPUT
, C/C ART. 54, § 2º, DA LEI 9.605/98 – LEI DE CRIMES AMBIENTAIS.

Agente surpreendido por policiais militares no interior do Parque Ambiental do Utinga logo após ter ateado fogo a grande quantidade de cabos de internet com o fito de retirar cobre para comercialização, sendo preso em flagrante e conduzido à delegacia para os procedimentos legais.

Denúncia oferecida pelo Ministério Público, apontando violação aos artigos 40, caput, e 54, § 2º, da Lei de Crimes Ambientais, não sendo esta recebida por alegada ausência de justa causa, nos termos do art. 395, III, do CPP.

Alegação ministerial de que o crime de poluição é de natureza formal e de perigo abstrato e não exige a ocorrência do resultado à sua configuração.

RECURSO MINISTERIAL. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO SINGULAR QUE REJEITOU A DENÚNCIA, COM FULCRO NO ART. 395, III, DO CPP.
PROCEDENTE
. CONFORME ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL FIRMADO PELO C. STJ, O CRIME DE POLUIÇÃO É DE NATUREZA
FORMAL
E EMBORA O TIPO PENAL TRAGA A PREVISÃO DE UM RESULTADO NATURALÍSTICO (DANOS À SAÚDE HUMANA, MORTANDADE DE ANIMAIS OU DESTRUIÇÃO SIGNIFICATIVA DA FLORA), NÃO É NECESSÁRIO QUE ESTE RESULTADO OCORRA PARA A CONSUMAÇÃO DO DELITO, BASTANDO À SUA CONFIGURAÇÃO A
POTENCIALIDADE PARA CAUSAR DANOS
À SAÚDE HUMANA OU À FAUNA E FLORA, COMO NO CASO DOS AUTOS.

CRIME DE PERIGO ABSTRATO, SENDO O RISCO DA CONDUTA PRESUMIDO E PARA SUA CONFIGURAÇÃO BASTA A SIMPLES VIOLAÇÃO DA NORMA.

INCIDÊNCIA DO ART. 395, III, DO CPP QUE NÃO SE CONFIGURA. SENDO A
DECISÃO DE REJEIÇÃO DA DENÚNCIA ANULADA.

RECURSO PROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
oito
dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 08 de maio de 2025.

DESª

ROSI MARIA GOMES DE FARIA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito, interposto pelo Ministério Público, em desfavor de
JOSIEL DE BRITO FERREIRA,
objetivando reformar a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 9ª Vara Criminal da Capital, que rejeitou a denúncia oferecida contra o apelado sob a justificativa de ausência de justa causa à ação.

Relatou a Denúncia, ID 23677723 que, de acordo com o que apurado no Inquérito Policial, o ora apelado cometeu crime contra o meio ambiente uma vez que em 17/06/2024, às 14hs10min, foi flagrado por policiais militares enquanto ateava fogo em fios de internet, fato ocorrido em área de vegetação pertencente ao Parque Ambiental do Utinga, localizado na Avenida João Paulo II, CEP 66645240, bairro castanheira, Belém/PA, com o intuito de obtenção do cobre para venda.

À autoridade policial o apelado confessou a ter ateado fogo aos fios na área de reserva.

Aduz o representante do órgão ministerial que o laudo pericial constatou a ocorrência de ponto de combustão em vegetação rasteira, restando configurada a materialidade do delito.

Ante tais fatos, o Ministério Público apresentou exordial acusatória requerendo seu recebimento para processamento e posterior condenação do então réu, ora apelado, por violação ao que disposto nos
artigos 40,
caput
, e 54, § 2º, da Lei 9605/98, em concurso formal, afirmando não fazer o apelado jus à suspensão condicional do processo ante o fato de o concurso formal de crimes elevar a pena mínima a
quantum
superior a um ano e que a não oferta de ANPP é decorrente do grau de reprovação do crime ante as consequências ambientais ocasionadas pela conduta praticada.

Em ID
2367772
4, o magistrado, observando a presença de uma das hipóteses do art. 395 do CPP rejeitou a denúncia, afirmando ausência de justa causa para ação penal ante a ausência de prova técnica da materialidade dos crimes imputados, discorrendo acerca das razões de seu convencimento.

Em ID
2367772
6, apresentou o representante do órgão ministerial o presente Recurso Em Sentido Estrito, requerendo reforma da decisão singular que não recebeu a denúncia, para o devido seguimento do feito, alegando haver prova suficiente da prática delituosa relatada na inicial ministerial, havendo justa causa à ação penal, pois a jurisprudência, afirma, é pacífica em afirmar que a mera possibilidade de se causar danos à saúde humana é idônea para a configuração do ilícito de poluição.

Em contrarrazões, ID
236777
35, a Defensoria Pública se manifestou pelo improvimento do recurso e manutenção da decisão que não recebeu a denúncia.

Em ID
236777
36, recebido o recurso e mantida a decisão de rejeição da denúncia.

Nesta instância superior, em parecer de ID 25624708, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo
conhecimento
e
im
provimento
do recurso ministerial.

É o sucinto relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de Recurso em Sentido Estrito, interposto pelo Ministério Público, em desfavor de
JOSIEL DE BRITO FERREIRA,
objetivando reformar a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 9ª Vara Criminal da Capital, que rejeitou a denúncia oferecida contra o apelado sob a justificativa de ausência de justa causa à ação.

O Recurso em Sentido Estrito tem por objetivo impugnar decisões interlocutórias proferidas no desenrolar do processo penal e seu rol é taxativo, conforme disposto no art. 581 do CPP, estando a decisão ora atacada, não recebimento da denúncia ou queixa, prevista no inciso I do referido dispositivo, sendo imperioso reconhecer que o recurso interposto atende aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, em razão do que o conheço

e não havendo questões preliminares passo à análise de mérito
.

Requer o apelante, em tese única, reforma da decisão proferida pelo magistrado singular que não recebeu a denúncia oferecida pelo órgão ministerial, a rejeitando em razão da presença de uma das hipóteses do art. 395 do CPP, qual seja, ausência de justa causa para o exercício da ação penal, nos termos do inciso III, do referido dispositivo.

Adianto que há que ser dado provimento ao apelo.

O artigo 40, da Lei 9.605/98 – Lei de Crimes Ambientais -, afirma configurar crime contra a flora causar dano direto ou indireto às Unidades de Conservação, reconhecendo como tal, em seu § 1º, as Estações Ecológicas, as Reservas Biológicas, os Parques Nacionais, os Monumentos Naturais e os Refúgios de Vida Silvestre, condição na qual se enquadra o Parque do Utinga, local onde ocorreu o delito, consistente este em atear fogo em fios de cobre.

O Parque Estadual do Utinga (PEUt) é uma Unidade de Conservação Estadual criada com o objetivo de preservar ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica, estimular a realização de pesquisas científicas e incentivar o desenvolvimento de atividades de educação ambiental, incluindo o turismo ecológico, proporcionando um espaço de lazer para a comunidade, desenvolvimento da pesquisa científica, atividades culturais, turísticas e recreativas, onde estão localizados os lagos Bolonha e Água Preta, que abastecem com água potável a região metropolitana de Belém sendo, portanto, de extrema relevância para a manutenção da qualidade de vida de toda essa população.

O artigo 54, § 2º, da Lei 9.605/98 – Lei de Crimes Ambientais -, está assim disposto,
in verbis
:

Art. 54. Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana, ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

§ 1º Se o crime é culposo:

Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa.

§ 2º Se o crime:

I - tornar uma área, urbana ou rural, imprópria para a ocupação humana;

II - causar poluição atmosférica que provoque a retirada, ainda que momentânea, dos habitantes das áreas afetadas, ou que cause danos diretos à saúde da população;

III - causar poluição hídrica que torne necessária a interrupção do abastecimento público de água de uma comunidade;

IV - dificultar ou impedir o uso público das praias;

V - ocorrer por lançamento de resíduos sólidos, líquidos ou gasosos, ou detritos, óleos ou substâncias oleosas, em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou regulamentos:

Pena - reclusão, de um a cinco anos.

Observe-se que o dispositivo fala em causar poluição que resulte ou possa resultar em dano à saúde humana ou provocar a mortandade de animais ou destruição significativa da flora, risco objetivamente observado na conduta do apelado ao atear fogo em cabos de cobre no interior do parque ambiental, sendo cediço o entendimento jurisprudencial de que mesmo a queima de lixo, folhas secas, entulhos ou vegetação seca provoca poluição e danos ao meio ambiente uma vez que a queimada pode destruir a vegetação e provocar a morte de animais, principalmente por se considerar que não há como manter um controle efetivo sobre o fogo, que pode se espalhar por toda a vegetação com uma simples rajada de vento.

Acerca da efetiva ocorrência de crime ambiental em casos como o dos autos, por se tratar de crime formal e de perigo abstrato, que sequer exige prova pericial à sua configuração ante a potencialidade de dano à saúde humana e à flora, é a recente jurisprudência do STJ, veja-se:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. CRIME AMBIENTAL. NATUREZA DO CRIME DE POLUIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso especial, anulando o acórdão em parte e determinando o retorno dos autos ao Tribunal de origem para fundamentação da dosimetria da pena. 2. O agravante sustenta a necessidade de reavaliação da natureza do crime de poluição previsto no art.
54
da
Lei n. 9.605/1998,
defendendo que deveria ser considerado como crime de perigo concreto, e não abstrato, além de alegar violação ao art. 6º do CPP e a incidência da teoria da perda da chance probatória.
II. Questão em discussão3. A questão em discussão consiste em saber se o crime de poluição ambiental, previsto no art.
54
da
Lei n. 9.605/1998,
deve ser considerado de
perigo concreto ou abstrato,
e se há necessidade de prova pericial para sua configuração.
4. Outra questão em discussão é a alegação de violação ao art. 6º do CPP e a aplicação da teoria da perda da chance probatória.
III. Razões de decidir: 5.
O entendimento pacífico das turmas integrantes da 3ª Seção do STJ é no sentido de que o crime de poluição ambiental possui natureza formal e de perigo abstrato, não exigindo a realização de perícia para sua configuração
. 6. A decisão monocrática está em consonância com a jurisprudência dominante, que considera suficiente a potencialidade de dano à saúde humana para a configuração do delito.
7. A alegação de violação ao art. 6º do CPP e a teoria da perda da chance probatória não se sustentam, pois a condenação baseou-se em elementos probatórios suficientes, como testemunhos e fiscalizações, que indicam a potencialidade de dano à saúde. 8. O reexame de fatos e provas é vedado na via eleita, conforme a Súmula 7 do STJ, não sendo possível rever a prescindibilidade da produção probatória e a adequação do comando condenatório.
IV. Dispositivo e tese. 9. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento
: "1.
O crime de poluição ambiental previsto no art. 54 da Lei n. 9.605/1998 é de natureza formal e de perigo abstrato,
não
exigindo prova pericial para sua configuração. 2. A potencialidade de dano à saúde humana é suficiente para a configuração do delito de poluição ambiental
". Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 9.605/1998,
art.
54
; CPP, art. 6º; CPP, art. 158.Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.417.279/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, DJe 20/4/2018; STJ, AgRg no REsp 2.130.764/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 18/9/2024; STJ, RHC 62.119/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Quinta Turma, DJe 5/2/2016. (AgRg no AREsp 2410409 / SP
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
2023/0251648-6. Relator:

Ministro RIBEIRO DANTAS. Órgão Julgador: QUINTA TURMA. Data do Julgamento: 26/11/2024. Data da Publicação: DJEN 03/12/2024).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA
COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. POLUIÇÃO.
CRIME DE NATUREZA FORMAL
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Não se caracteriza a aduzida ofensa ao princípio da colegialidade diante da existência de previsão legal e regimental para que o relator julgue monocraticamente o agravo em recurso especial, calcado em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, circunstância ocorrida nos autos. Ademais, segundo entendimento pacífico neste Superior Tribunal, o julgamento de agravo regimental torna superada a alegação de infringência do referido postulado, haja vista a devolução da matéria ao órgão colegiado.
2. Segundo a compreensão do STJ, o crime previsto no art.
54
da
Lei n. 9.605/1998
é formal. Para sua caracterização, não é exigido resultado naturalístico; basta a possibilidade de que possam ser produzidos danos à saúde dos homens.
3. Uma vez que a sentença condenatória registrou haver testemunhos nos autos a descreverem existir contaminação por coliformes termotolerantes nos materiais analisados, decorrente de dejetos dos bovinos do réu que estavam sendo carreados para o curso d'água, e que o acórdão consignou haver laudo no feito a concluir que houve poluição, com potencial para conferir danos à saúde, que somente ocorreria se o consumo da água ocorresse in natura, caracterizado está o crime de poluição, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior.

4.Agravo regimental não pr

ovido. (AgRg no REsp 2011902 / MG
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL
2022/0204121-7. Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ (1158). Órgão Julgador:

T6 - SEXTA TURMA. Data do Julgamento: 12/12/2022. Data da Publicação: DJe 14/12/2022)

Ressalto, por oportuno, que apesar do entendimento jurisprudencial de que à configuração do crime em comento não é exigida a realização de perícia, tem-se, no presente caso laudo pericial realizado pelo Instituto de Criminalística, nº 2024.01.000099-AMB, ID 23677711, atestando a ocorrência do delito ante a presença de ponto de combustão de vegetação rasteira.

Há igualmente nos autos, ID 23677711, relato dos policiais que apuraram a denúncia de prática de queimada no Parque Ambiental e que confirmam terem flagrado o ora apelado ateando fogo em grande quantidade de fios, não havendo, portanto, que se falar em ausência de justa causa à ação penal, de onde se conclui pela procedência da irresignação ministerial, pois efetivamente há suporte probatório apto ao recebimento da denúncia uma vez que, como bem alegado pelo recorrente, a jurisprudência é pacífica em reconhecer que a mera possibilidade de causar dano à saúde humana é fator idôneo a configuração do crime de poluição.

Assim, em havendo
conjunto probatório apto a demonstrar a ocorrência do delito e existindo justa causa necessária ao exercício da ação penal, não há que se falar em rejeição da denúncia, devendo ser anulada a
decisão proferida pelo Juízo monocrático
.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO,
anulando
a decisão proferida pelo magistrado singular para que seja recebida a denúncia oferecida pelo Ministério Público.

É o meu voto.

Belém/PA,
08
de
maio
de 2025.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 08/05/2025